Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-69.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011769-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da exceção de pré- executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, requereu a extinção da demanda executiva, deve suportar o ônus da sucumbência, observados os comandos do art. 85, §3o, do CPC para a fixação dos honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos Autos no 1011769-69.2018.8.11.0003, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 26 da Lei no. 6.830/80, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o valor da condenação é claramente irrisório: a uma, pelo efetivo labor desempenhado pelo advogado; a duas, em razão das próprias balizas fixadas pelo art. 85, §2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

Verbera que a condenação é desproporcional, devendo a fixação de honorários quando vencida a Fazenda Pública observar o artigo art. 85, §4o, III c/c §3o, II, do Código de Processo Civil, ou a equidade, mas nunca montante inferior a 1% (um por cento) do valor atualizado da demanda.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/08-id.n.

13801653)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (págs.01/09- id.n.

13801659).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda visando à reforma da sentença que, nos autos de executivo fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual o apelante entende irrisório, levando-se em consideração o valor discutido na ação.

O recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
visando ao recebimento de débitos provenientes de IPTU dos anos de 2014 e 2015 incidentes sobre os imóveis inscritos sob matrículas no.172.448, 172.871 e 176.133, cujo montante perfazia, à época, R$212.577,95
(duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) (págs.01/02-id.n.

13801612, págs.).

Processado o feito executivo, o executado, ora apelante, apresentou exceção de pré-executividade requerendo o seu acolhimento para declarar nulas as CDAs no 61692/2017, 61693/2017 e 61694/2017 (págs.01/16-id.n.

13801621)

Ato contínuo, intimado para impugnar a exceção de pré-executividade, o exequente, ora apelado, requereu a extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF, em virtude da desconstituição do débito administrativamente, bem como a não incidência de honorários advocatícios (págs.01/04-id.n.

13801641, págs.01/04-id.n.

13801642).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem julgou extinto o processo, nos termos do art. 26 da LEF e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, cujo montante perfaz em R$1.000,00 (mil reais) (pág.30-id.n.

13801649).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixado pelo Juízo de origem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.

De início, cabe ressaltar que
somente tem se admitido a fixação

de honorários de sucumbência

em exceção de pré-executividade
caso a
execução
seja
extinta totalmente
ou em parte.

Nesse sentido, aliás, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.

[.....]2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

[...]6.
A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários.
7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Devem ser respeitados, também, os limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[.....]
V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa de R$212.577,95 (duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), bem como o trabalho desenvolvido pelo representante do apelante.

Não se pode desprezar, também, que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade e nem demandou um estudo mais aprofundado para postular a exclusão do apelante do feito executivo.

Com essas premissas, a verba honorária, na espécie, deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“
[...]
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1.
Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios
.

[.....] 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

[....] 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes.
Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução
.

8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) (Destaquei)

Ainda, este Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também decidiu nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART.26 DA LEF
– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[.....]
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA
se dá antes da apresentação
dos embargos ou
da exceção de pré-executividade
.

Na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.
(N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (Destaquei)

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, penso que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Reforça este entendimento, outrossim,
o fato de que a própria Fazenda Pública, após a oposição da exceção de pré-executividade, requereu a extinção do feito executivo, nos termos do art. 26 da LEF, em virtude da desconstituição do débito administrativamente.

Logo, no caso, os elementos acima sopesados autorizam a fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para majorar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020